Tribunal: TJES
Processo: 5008677-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008677-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: SILAS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de expedição de ofícios e de utilização dos sistemas oficiais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) para localização do endereço do devedor. A decisão agravada considerou prematuro o requerimento, ao argumento de que não teria sido demonstrado o esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização dos sistemas judiciais INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para localização do endereço do devedor, independentemente da comprovação prévia do esgotamento de diligências extrajudiciais pela parte credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 319, § 1º, do CPC autoriza expressamente que, não dispondo de informações como o endereço do réu, o autor requeira ao juiz diligências necessárias à sua obtenção, cabendo ao Judiciário colaborar com a parte para superação de óbices que impeçam o regular desenvolvimento do processo.

4. A exigência de comprovação do esgotamento de todas as diligências extrajudiciais representa formalismo excessivo e contraria os princípios da cooperação (CPC, art. 6º), celeridade e economia processual (CPC, art. 4º).

5. A certidão do Oficial de Justiça atestando a frustração da diligência de busca no único endereço disponível constitui elemento suficiente para justificar a adoção das medidas de pesquisa por meio dos sistemas judiciais informatizados.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD prescinde da prévia comprovação de esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte requerente, visando garantir a efetividade e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de endereço do devedor prescinde da comprovação de esgotamento de diligências extrajudiciais pela parte credora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º e 319, §1º; Decreto-Lei 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.703.669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AREsp 1.796.367/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17.11.2025, DJEN 25.11.2025; TJES, AI 5008179-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 23.06.2023; TJES, AI 5019918-66.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos, j. 12.05.2025; TJES, AI 5014478-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES,
que,
nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº 5012352-24.2024.8.08.0014, ajuizada em desfavor de
Silas Santos Silva
,
indeferiu o pedido de
consulta aos sistemas oficiais e expedição de ofícios
para localização do endereço da parte requerida.

Inconformada com o indeferimento da utilização dos sistemas judiciais para a localização do Agravado, a agravante busca a reforma da decisão. Sustenta a necessidade e a pertinência do deferimento das pesquisas de endereço através dos sistemas como RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, argumentando que já esgotou todas as diligências ao seu alcance para encontrar informações do Agravado, e que todas as tentativas extrajudiciais restaram negativas. Alega que a intenção é unicamente obter informações quanto a novos endereços para que o feito prossiga e consiga reaver seu crédito, dado que o mandado de busca e apreensão retornou negativo pela não localização do bem.

Decisão de ID 14982857, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de triangularização da lide na origem.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que a
instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária com pedido de liminar na origem, fundamentada na inadimplência do Agravado em contrato de financiamento de veículo, que teve como objeto o bem Marca FORD, Modelo FIESTA SE 1.6 16V FL, Ano 2012, Cor BRANCA, Placa ODR7A49. Segundo a narrativa inicial, a parte requerida teria deixado de adimplir a parcela 023, vencida em 21/05/2024, e as subsequentes, vencidas antecipadamente, em conformidade com as cláusulas contratuais e o permissivo do Decreto-Lei 911/69.

Em atenção ao pedido liminar formulado na inicial, o Juízo de primeiro grau deferiu a medida, determinando a busca e apreensão do veículo e que o Oficial de Justiça realizasse a valoração do bem no auto de apreensão, com apoio nos informes do mercado, como a Tabela FIPE.

Não obstante o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, as diligências para o cumprimento do mandado revelaram-se infrutíferas. Conforme certidão datada de 30 de janeiro de 2025, o mandado não foi cumprido, visto que o Oficial de Justiça, ao se dirigir ao endereço indicado (Rua Pedro Epichim, 1720, Colatina Velha - Colatina - ES, CEP: 29700-552), não obteve sucesso em localizar o Agravado, sendo a pessoa desconhecida no local.

Diante da ineficácia da medida de busca e apreensão face à não localização do Agravado e do veículo, a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. pleiteou, perante o Juízo de origem, o bloqueio do veículo via RENAJUD e INFOJUD, além de requerer a expedição de ofícios e pesquisas nos sistemas oficiais para localização do endereço do Agravado, visando dar prosseguimento ao feito.

Contudo, a decisão ora agravada, indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas oficiais e expedição de ofícios para localização da parte requerida. O Magistrado de primeiro grau fundamentou seu entendimento na prematuridade do pedido, argumentando que a parte autora não teria demonstrado o esgotamento das medidas extrajudiciais possíveis para a localização de novo endereço. A decisão ressaltou, ainda, que a Agravante, sendo uma pessoa jurídica de grande porte, possuiria capacidade de realizar buscas aprofundadas nesse tocante.

Não obstante, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de bloqueio de circulação do veículo via sistema RENAJUD em face do Agravado.

Pois bem
. A questão central a ser dirimida no presente Agravo de Instrumento consiste em analisar o acerto da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância que condicionou o deferimento da pesquisa de endereço do devedor, por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), à prévia comprovação do esgotamento de todas as diligências extrajudiciais pela parte credora.

Apesar de ter sido indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, ao se examinar o mérito da controvérsia à luz do entendimento jurisprudencial atual, verifica-se que o recurso merece provimento.

O Código de Processo Civil, alinhado a um modelo de processo cooperativo e orientado pela busca da efetividade, previu expressamente em seu artigo 319, § 1º, que "
caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”. O referido inciso II elenca, entre os requisitos da petição inicial, o domicílio e a residência do réu. A norma, portanto, prevê a possibilidade de auxílio pelo órgão jurisdicional, permitindo que o Estado-Juiz se valha de seus meios e instrumentos para superar óbices que impeçam o regular desenvolvimento do processo.

Essa disposição legal deve ser interpretada em harmonia com os princípios que norteiam o processo civil contemporâneo, notadamente o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive ao magistrado, o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Da mesma forma, os princípios da celeridade e da economia processual (art. 4º do CPC) repelem a prática de atos desnecessários ou excessivamente onerosos que apenas procrastinam a solução do litígio.

Nesse contexto, os sistemas informatizados como o SISBAJUD (que sucedeu o BACENJUD), o RENAJUD e o INFOJUD foram desenvolvidos como ferramentas de alta performance, destinadas a conferir maior agilidade e eficácia aos procedimentos judiciais, otimizando a obtenção de informações financeiras, de veículos e fiscais, respectivamente. Tais mecanismos, ao interligarem o Poder Judiciário a bancos de dados centralizados e de acesso restrito, representam um avanço significativo na busca pela concretização do direito material e pela efetividade da prestação jurisdicional.

Exigir que a parte credora, antes de poder se valer dessas eficientes ferramentas, comprove o esgotamento absoluto e exaustivo de todas as diligências extrajudiciais imagináveis, representa um formalismo exacerbado que contraria a própria razão de ser de tais sistemas. A frustração da tentativa de citação ou localização do devedor no único endereço de que dispõe o credor – no caso, aquele fornecido no momento da celebração do contrato –, devidamente certificada por um Oficial de Justiça, que é dotado de fé pública, constitui um indicativo robusto e suficiente de que as buscas ordinárias se mostraram ineficazes.

O Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com o fito de conferir maior efetividade e celeridade ao processo.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS . DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências . 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322 .436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015;REsp 1.522.644, Rel . Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1 .522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.3 . Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1703669 RJ 2017/0265642-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, em razão da efetividade da execução, sendo tais medidas consideradas primordiais para a satisfação do crédito exequendo.
2. A utilização dos sistemas mencionados não configura violação ao princípio da menor onerosidade, pois cabe ao executado indicar meios menos gravosos e igualmente eficazes. 3. A obtenção de dados fiscais e patrimoniais via INFOJUD não caracteriza quebra indevida de sigilo fiscal, sendo medida autorizada pela jurisprudência do STJ para assegurar a efetividade da execução, mesmo sem o esgotamento de outras diligências. 4. Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (AREsp n. 1.796.367/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIMENTO VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ATRAVÉS DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção. 2. Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 3. A jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo
. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(TJES - 3ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5008179-67.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza - Julgado em: 23/06/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS (INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da execução movida contra Derli Fabrício de Souza, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas judiciais disponíveis ao Poder Judiciário (RENJUD, INFOJUD e SISBAJUD) para localização de endereços do executado. O agravante pleiteia a concessão do efeito ativo e o provimento do recurso, com base no princípio da cooperação processual, para viabilizar a citação do devedor e garantir a efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização dos sistemas judiciais INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para localização de endereço do executado, independentemente de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pela parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797 do CPC, sendo dever do Poder Judiciário viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 4. O art. 319, §1º, do CPC autoriza expressamente o autor a requerer ao juiz as diligências necessárias para obtenção de informações essenciais à propositura da ação, como o endereço do réu, quando não as possuir. 5. A utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD visa garantir maior efetividade e celeridade aos processos de execução, inclusive na busca de informações cadastrais, como o endereço do devedor, e não está condicionada ao esgotamento de diligências

prévias pela parte. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que a consulta a esses sistemas prescinde de exaurimento de meios particulares de pesquisa por parte do exequente, por se tratar de medida eficaz e proporcional à garantia da prestação jurisdicional
. 7. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) impõe ao juiz o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos que impeçam o andamento regular do processo, legitimando o deferimento da medida requerida pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5019918-66.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/05/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Privilegiando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela prescindibilidade do exaurimento de diligências para a utilização dos sistemas judiciais em questão. 2 - Na hipótese, restando infrutífera a diligência de penhora e avaliação em razão da insuficiência do endereço constante nos autos, as consultas ao Renajud, Infojud e Sisbajud consubstanciam meios efetivos de viabilização do cumprimento da determinação judicial.
3 - Recurso conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5014478-26.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 12/08/2024)

Portanto, demonstrada a frustração na localização do Agravado no endereço constante dos autos, por meio de diligência de Oficial de Justiça, afigura-se plenamente justificado, razoável e necessário o deferimento do pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, como medida apta a impulsionar o feito e a assegurar a utilidade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que o Juízo de origem proceda à consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar o endereço atualizado da parte agravada, adotando as providências subsequentes que se fizerem necessárias para o regular prosseguimento da
ação
de
b
usca e
a
preensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar que o Juízo de origem proceda à consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar o endereço atualizado da parte agravada, adotando as providências subsequentes que se fizerem necessárias para o regular prosseguimento da
ação
de
b
usca e
a
preensão.